Tribunal: TJSP
Processo: 1036266-43.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. Infração às normas que tutelam as relações de consumo. Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos que não é absoluta. Documentos juntados nos autos que indicam que o estabelecimento comercial cumpriu as normas em vigor. Indicação do preço do quilo do produto que não ofende o direito do consumidor, uma vez que cada embalagem possui

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. Infração às normas que tutelam as relações de consumo. Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos que não é absoluta. Documentos juntados nos autos que indicam que o estabelecimento comercial cumpriu as normas em vigor. Indicação do preço do quilo do produto que não ofende o direito do consumidor, uma vez que cada embalagem possui peso diverso. Existência de terminais de consulta para saber o preço exato da embalagem que se pretende comprar. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.